Tribunal: STF
Processo: ARE 1584679
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tratamento médico. Pessoa diagnosticada com esquizofrenia residual e catatonia. Internação em Residencial Terapêutico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema 793 da Repercussão Geral. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. O recurso extraordinário buscava reformar acórdão que tratava do direito à saúde, especificamente sobre o fornecimento de tratamento médico em residencial terapêutico, alegando violação de dispositivos constitucionais (arts. 23, II, 196, 198 da Constituição da República) e contrariedade ao Tema nº 793 de Repercussão Geral.

    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão impugnado estava alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde e pela necessidade de reexame de fatos e provas, aplicando a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, contrariou os dispositivos constitucionais indicados e o Tema nº 793 da Repercussão Geral, ou se a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    5. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 855.178-RG (Tema 793), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados para o tratamento médico adequado aos necessitados, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    7. As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo 

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Agravo interno conhecido e não provido.